Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-56.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. INTEMPESTIVA APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. CONTAGEM MINUTO A MINUTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.

II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).

III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.

IV. No caso concreto, o recurso da requerida foi interposto em 14.5.2021 (sexta-feira) às 16h44 (ID. 26182172), de sorte que o termo final para apresentação do preparo seria 16h44 do dia 18.5.2021 (terça-feira). Nesse norte, por se tratar de prazo estabelecido em horas, o cômputo é efetuado minuto a minuto (CC, art. 132, § 4o). Apesar do comprovante de pagamento do preparo ter sido protocolizado com o respectivo recurso, o das custas ocorreu somente em 24.5.2021 às 18h10 (ID. 26182180), após intimação do juízo de origem, o que revela a intempestividade de sua apresentação, ainda que o aludido pagamento tivesse sido realizado a tempo e modo.

V. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1089334, DJE: 8/5/2018; 2a TR, acórdão 1301687, DJE: 16/3/2021; 3a TR, acórdão 1313602, DJE: 11/2/2021.

VI. Recurso não conhecido.